Tribunal: STF
Processo: AP 1184
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, I, do CP. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. QUESTÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. 



    1. Ocorrência de omissão. Incidência da atenuante da idade em razão de ser o réu menor de 21 anos (art. 65, I, do CP) à época dos fatos.



    2. Questões trazidas pelo embargante, relacionadas à detração, serão analisadas no momento processual adequado. Ausência de omissão. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para REDIMENSIONAR a pena aplicada, e CONDENAR o réu JOAO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO pela prática do crime previsto no art. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.